Tribunal: TCU
Processo: 015.178/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 959/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade em diversas contratações promovidas pela Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar (CRO-1) diante do possível descumprimento do art. 73 da Lei n.o 8.666, de 1993, tratando aí do recebimento provisório e definitivo para as obras; Considerando que a unidade técnica assinalou não ter sido apresentada, na denúncia, qualquer alegação sobre a falta de execução dos itens de serviços contratado, mas apenas afirmações sobre a falta de lavratura dos termos de recebimento para as obras; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica teria proposto o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, promovendo o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9°, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a CRO-1 atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência da falha ora identificada nos aludidos contratos em função, aí, da falta de emissão dos termos de recebimento, provisórios ou definitivos, nos referidos ajustes; Considerando, enfim, que, a despeito de, preliminarmente, conhecer desta denúncia, o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno acesso à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados no sigilo, promovendo a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.9 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 015.178/2021-8 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: TC Processo 025.934/2021-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsável: não apresentado. 1.3. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.4. Órgão: Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar (CRO-1). 1.5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Providências: 1.9.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante, para ciência; 1.9.2. promover o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9°, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar (CRO-1) atente sobre a necessidade de evitar a futura ocorrência das falhas ora identificadas nos aludidos contratos em função, aí, da falta de emissão dos termos de recebimento, provisórios ou definitivos, nos correspondentes ajustes; e 1.9.3. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.